Tribunal: TCU
Processo: 024.321/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Embargos de declaração em representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em licitação eletrônica com objeto referente a realização da obra de aprofundamento do canal do Porto Organizado de Santos, incluindo as etapas de licenciamento ambiental, elaboração de projetos e execução de dragagem.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Etesco Construções e Comércio Ltda. em face do Acórdão 1135/2026-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e rejeitar os embargos de declaração; e 9.2. informar à embargante e aos demais interessados o teor desta decisão.